Tribunal: STF
Processo: AI 761683
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL POR
   FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS 
   O QUINQUÍDIO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 2º DA LEI N. 9.800/99. 
   INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Agravo 
   regimental interposto equivocadamente no Superior Tribunal de 
   Justiça.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se 
   no sentido de que é intempestivo o recurso protocolado por equívoco 
   em tribunal diverso e recebido somente após o trânsito em julgado da
   decisão recorrida. Precedentes.